Tribunal: TJDFT
Processo: 0739693-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739693-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE CASTRO LIMA, VALDELINA DE SOUSA LIMA, JOAO CASTRO LIMA RÉU ESPÓLIO DE: JOAO ARCEBIAS CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: JOANA EVANGELISTA CASTRO D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no endereço indicado na petição de ID no 54009969. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator